Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712920-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CGO - CENTRO GERAL E ORTOPÉDICO DE BRASÍLIA S/A. RECORRIDO: LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXIGÊNCIA DE CONTAS. PARCERIA COMERCIAL. HOSPITAL E LABORATÓRIO. PERÍODO. GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE AÇÕES PESSOAIS. 1. Verificando-se que os fundamentos expostos pelo autor visam se insurgir contra o posicionamento manifestado pelo Juízo de origem na decisão atacada, não há que se falar em inovação recursal. 2. Certo é que os fundamentos da decisão devem ser interpretados sistematicamente com o fim de se apurar eventual nulidade por ausência de fundamentação. Assim, sendo possível averiguar os fundamentos que embasaram a decisão, ainda que de modo a não acolher os pedidos da parte, não há que se falar em nulidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1369844/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018). 4. Tratando-se de contrato que abrange prestação de trato sucessivo, a prescrição alcança somente as prestações anteriores ao prazo de 10 anos antes do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do próprio direito de exigir contas. 5. Não há que se falar em inépcia da inicial, quando preenchidos os requisitos legais que fundamentam o pedido de exigência de contas, com a formulação de pedido certo e determinado, e, ainda, quando verificado que a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e essa pode lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista prático, havendo nítido interesse processual. 6. A ausência de relação de administração de bens ou regência da vida negocial não retira a legitimidade do autor para requerer a exigência de contas, uma vez que as partes celebraram contrato com a previsão de pagamento pelo réu do percentual de 10% do seu faturamento bruto em favor do autor, constando ainda que este último poderá ter acesso aos documentos contábeis para conferência dos valores. 7. Evidenciada a existência de parceria comercial entre o hospital autor e o laboratório réu, firmada em razão da clientela, certo é que a previsão contratual de recebimento de percentual do faturamento deve ocorrer em relação à unidade laboratorial que efetivamente possui vínculo físico com o hospital, e não com base no faturamento da sede, situada em local diverso. 8. Constatado que a parte promoveu a alteração da verdade dos fatos, utilizando-se do processo para alcançar objetivo ilícito, violando as normas constantes do art. 80, incisos II e III, do CPC, o que pode ser comprovado por suas manifestações no feito, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo a quo. 9. A prestação de contas sobre período em que o hospital autor não estava mais estabelecido no local objeto do contrato não lhe trará qualquer utilidade, uma vez que a relação jurídica firmada entre as partes levou em consideração justamente a clientela atendida pelo hospital, de modo que este não possui interesse jurídico na prestação das contas sobre tal período, sob pena, inclusive, de lhe proporcionar indevido enriquecimento sem causa, uma vez que exaurida a parceria firmada entre as partes. 10. Considerando que as partes pactuaram uma parceria comercial que previu o direito do hospital autor ao recebimento de 10% do faturamento bruto do laboratório réu instalado na localidade em que situado o hospital, inclusive com previsão de que este poderia ter acessos aos documentos contábeis do laboratório para conferência dos valores, não há que se falar em falta de obrigatoriedade de guarda de documentos fiscais por mais de 5 anos, com base na legislação tributária. 11. Deve o laboratório réu levar em consideração todos os seus compromissos comerciais e contratos particulares, de modo a manter a documentação necessária a comprovar a regularidade ou adimplemento de suas obrigações por período coincidente ao prazo prescricional de eventuais ações pessoais, no mínimo. 12. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo do autor conhecido e não provido. Agravo do réu conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e incisos, 1.021, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 128, 459, 460, e 550, todos do CPC, argumentando que houve julgamento extra petita, pois a decisão colegiada reviu cláusulas contratuais para isentar a recorrida da responsabilidade de prestar contas, transferindo da empresa matriz para outra pessoa jurídica (filial) que não fez parte do contrato; c) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de prestação de contas, sob pena de afrontar os princípios do pacta sunt servanda, do ato jurídico perfeito, da boa-fé contratual e do efetivo direito de buscar a tutela judicial a que tem direito. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o REsp Repetitivo 1.497.831/PR (Tema 908); d) artigo 80, incisos II e III, do CPC, asseverando que somente pleiteou o que lhe está contratualmente assegurado, sendo, portanto, indevida sua condenação como litigante de má-fé. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744 II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 128, 459, 460 e 1021, todos do CPC, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Também não deve prosseguir o recurso em relação à suposta ofensa ao artigo 550 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “evidenciada a existência de parceria comercial entre o hospital autor e o laboratório réu, firmada em razão da clientela, certo é que a previsão contratual de recebimento de percentual do faturamento deve ocorrer em relação à unidade laboratorial que efetivamente possui vínculo físico com o hospital, e não em relação à sede do laboratório, situada em local diverso. Assim, correto o entendimento manifestado pelo Juízo de origem, de modo que as contas devem ser prestadas levando em consideração o faturamento da unidade instalada na mesma localidade do hospital autor” (ID 12181249), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas e cláusulas contratuais, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo fundamento, melhor sorte não colhe o inconformismo da recorrente quanto à aventada afronta aos artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O repetitivo mencionado pelo embargante (REsp n. 1.497.831/PR) discutiu a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais na segunda fase da ação de prestação de contas. A tese firmada, contudo, foi no sentido da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas. Não é o caso dos autos. Não se discutiu a revisão de cláusula contratual, mas a bem da verdade, primou-se pela boa-fé objetiva, pela autonomia da vontade, bem como pela força vinculante dos contratos para definir o período e os limites da prestação de contas, tudo em conformidade com o contrato firmado entre as partes” (ID 14053461). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 80, incisos II e III, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL QUESTIONANDO A LEGALIDADE DA MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É cabível a multa por litigância de má-fé quando devidamente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, o uso reiterado de medidas judiciais como forma de impor resistência injustificada ao andamento processual, conforme demonstrado no caso (CPC/2015, art. 80, IV e VII, e CPC/1973, art. 17). 2. Hipótese em que a revisão da conclusão do acórdão recorrido, no que se refere à caracterização de litigância de má-fé do recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1008020/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/3/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025